Tribunal: TJMT
Processo: 1032358-75.2024.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032358-75.2024.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Consulta, Cirurgia, Interesses ou Direitos Individuais Homogêneos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MILEIVIS DEL CARMEN GARATE NOGUEIRA - CPF: 711.078.142-94 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MILEIVIS DEL CARMEN GARATE NOGUEIRA - CPF: 711.078.142-94 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS KOLLING - CPF: 039.635.831-42 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL. PEDIDO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. IRDR No 85560/2016 (TEMA 01). APLICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que, em apelação, reconheceu a incompetência deste Tribunal e determinou a remessa dos autos à Turma Recursal Única dos Juizados Especiais.

2.

A ação originária, embora proposta sob a forma de ação civil pública, versa sobre fornecimento de medicamentos em favor de indivíduo determinado, tendo o Ministério Público atuado como substituto processual. O valor da causa foi fixado em R$ 50.000,00, inferior ao limite legal de 60 salários mínimos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público, como substituto processual em defesa de direito individual à saúde, quando o valor da causa não ultrapassa 60 salários mínimos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O IRDR no 85560/2016 (Tema 01) fixou a tese de que a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é absoluta nas causas de valor inferior a 60 salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria ou da necessidade de prova pericial.

4. A natureza individual do direito tutelado afasta a incidência das hipóteses excludentes do art. 2o, § 1o, da Lei no 12.153/2009, razão pela qual não se aplica a vedação relativa às ações coletivas.

5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal admite a atuação do Ministério Público como substituto processual no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, especialmente em ações de fornecimento de medicamentos, quando se busca assegurar direito individual.

6. Inexistência de fatos novos ou fundamentos aptos a infirmar a decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar as ações de valor inferior a 60 salários mínimos, ainda que propostas sob a forma de ação civil pública pelo Ministério Público, quando este atua como substituto processual em defesa de direito individual.

2. A atuação do Ministério Público como autor não afasta a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei no 12.153/2009, arts. 2o e 5o; CPC/2015, art. 64, §1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.409.706/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 07/11/2013; STJ, AgRg no REsp 1.469.836/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 03/03/2015; TJMT, IRDR no 85560/2016 (Tema 01).

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
”,

interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO,
contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, nos autos do
“
RECURSO DE APELAÇÃO
”
, que declarou a incompetência deste Egrégio Tribunal de Justiça, para apreciar o recurso e determinou a remessa dos autos
à Turma Recursal Única dos Juizados Especiais
, nos seguintes termos (ID. 287697393):

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo
MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS, MT
, contra a sentença constate do ID. 273525379, proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Agamenon Alcântara Moreno Júnior, nos autos da “
AÇÃO CIVIL PÚBLICA, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
” proposta
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face da parte apelante e do ESTADO DE MATO GROSSO
,
cujo trâmite ocorre na 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, MT, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

“
Vistos, etc.

Trata-se de ação civil pública proposta por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, atuando nos interesses de
MILEIVIS DEL CARMEM GARATE NOGUEIRA
, contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
e
MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
, objetivando a concessão da tutela provisória de urgência para determinar aos requeridos o fornecimento da consulta em cirurgia ginecológica e, posteriormente, a realização do procedimento cirúrgico ginecológico necessário.

O ente ministerial relata, em síntese, que a assistida apresenta um quadro de miomatose uterina e endometriose profunda no compartimento posterior, com endometriomas em ambos os ovários, necessitando, inicialmente, realizar uma consulta em cirurgia ginecológica para, posteriormente, ser submetida ao procedimento cirúrgico ginecológico adequado.

Com a inicial vieram documentos.

Parecer do Núcleo de Apoio Técnico – NAT ao Id. 168947405.

A tutela de urgência foi deferida em Id.

169038117.

O ESTADO DE MATO GROSSO apresentou contestação (Id. 169939753), alegando

ncorreção do valor da causa e valor inferior a 60 salários-mínimos – reclassificação do processo para procedimento do Juizado Especial.
No mérito, sustentou responsabilidade primaria do município, alega que apesar da previsão contida no artigo 196 da Constituição Federal,
“os programas de saúde pública devem se pautar no princípio da universalidade, isto é, devem procurar atender o maior número de pessoas possível”,
de modo que
“o benefício do autor, necessariamente implicará a carência de outrem por um procedimento/medicamento/equipamento/suplemento”
. Por fim, sustentou a impertinência da aplicação de multa diária em caso de descumprimento da determinação judicial. Nesses termos, requereu a improcedência dos pedidos e a limitação do preço ao teto previsto pelo Tema 1.033 do Supremo Tribunal Federal.

O MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS apresentou contestação (Id. 171475298), alegando preliminarmente
ilegitimidade passiva
, No mérito, sustenta que a responsabilidade dos municípios se restringe ao fornecimento de medicamentos e tratamentos para a área denominada de
“Atenção Básica – Baixa Complexidade”.
Aduz que o tratamento pretendido pela parte autora é considerado serviço de alto custo. Nesses termos, pugnou pelo redirecionamento da execução contra o Estado de Mato Grosso, nos moldes da Súmula 793 do Supremo Tribunal Federal e, consequentemente a improcedência dos pedidos em relação ao ente municipal.

Impugnação à contestação Id. 171708042.

É o relatório. Decido.

No caso, estão preenchidos os pressupostos de constituição e inexiste pendência de questão processual, de modo que o feito se revela apto para julgamento, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, na forma do art. 355, I do CPC.

Inicialmente, faz-se necessária a análise das preliminares arguidas em sede de contestação.

O ESTADO DE MATO GROSSO alegou a
incorreção do valor da causa
no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), ante a ausência de justificativa em relação ao proveito econômico envolvido na ação.

O Estado de Mato Grosso assevera que
“quando compra pela via administrativa a hospitais públicos ou realiza transferência de recursos a hospitais filantrópicos conveniados ao SUS, o valor se limita à “Tabela SUS” ou ao valor obtido em licitações públicas”.
Desse modo, assevera que tratamento pleiteado pela parte autora de acordo com a Tabela SUS (SIGTAP) é de R$ 10,00 (dez reais), cujo montante acrescido de 50% (cinquenta por cento) em observância ao Tema 1.033 do STF, perfaz o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), aproximadamente.

Assim, requer que o valor da causa seja retificado para custo de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Pois bem.

No caso dos autos, trata-se de ação civil pública
“cujo valor da causa deve corresponder ao conteúdo econômico a ser obtido na demanda, sendo possível ainda que o valor da causa seja fixado por estimativa, quando não for possível a determinação do da expressão econômica da demanda”
,
STJ - AgInt no REsp: 1698699 PR 2017/0143687-2. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. VALOR DA CAUSA. IMPUGNAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO. MENSURAÇÃO INVIÁVEL. FIXAÇÃO POR ESTIMATIVA. POSSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. O valor da causa deve equivaler, em princípio, ao conteúdo econômico a ser obtido na demanda, ainda que o provimento jurisdicional buscado tenha conteúdo meramente declaratório. 3. Admite-se que o valor da causa seja fixado por estimativa, quando não for possível a determinação exata da expressão econômica da demanda, estando sujeito a posterior adequação ao valor apurado na sentença ou no procedimento de liquidação. 4. A incidência da Súmula no 7/STJ impede a aferição, em recurso especial, do valor atribuído à causa quando as instâncias ordinárias entenderem pela sua proporcionalidade e razoabilidade. 5. Resta prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial em razão da incidência da Súmula 7/STJ ao caso concreto. 6. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1698699 PR 2017/0143687-2, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 06/02/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2018).

Desse modo,
rejeito a preliminar.

O ESTADO DE MATO GROSSO assevera que o
valor da causa é inferior a 60 salários-mínimos fazendo-se necessária a reclassificação do processo para procedimento do Juizado Especial.
Assim, pretende que seja reconhecida
“a aplicação da sistemática das normas dos Juizados Especiais e mudar o cadastramento no PJe - Processo Judicial eletrônico de “procedimento comum” para “procedimento do juizado especial”,, disso advindo várias consequências (prazos processuais; competência para deliberações recursais; cabimento ou não de honorários advocatícios em1a instância; etc.)”
.

Sem maiores delongas
rejeito a preliminar
, vez que não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública as ações sobre direitos ou interesses difusos e coletivos, conforme previsão do artigo 2°, § 1°, inciso I da Lei n. 12.153/2009.

Aliás:

APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE – CRIANÇA – TRATAMENTO ESPECIALIZADO - SITUAÇÃO QUE NÃO SE AMOLDA AOS PRINCÍPIOS QUE NORTEIAM OS JUIZADOS ESPECIAIS – QUESTÕES RELACIONADAS À SAÚDE PÚBLICA – CARÁTER ILÍQUIDO DAS DECISÕES – PROTEÇÃO AO DIREITO DIFUSO E COLETIVO - COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL – RECURSO PROVIDO. Evidenciado que a demanda envolve questões relacionadas à saúde pública em que o valor atribuído à causa é meramente estimativo, ante o seu caráter ilíquido, é incompetente o Juizado Especial da Fazenda Pública, pelo valor da causa, que pode vir a ultrapassar 60 (sessenta) salários mínimos, em razão da continuidade da obrigação. De acordo com a Lei n.o 12.153/2009, o Juizado Especial da Fazenda Pública não possui competência para processar e julgar demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos. (TJ-MT - APL: 00006248320168110009 MT, Relator: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 18/12/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 19/02/2019).

O CAMPO NOVO DO PARECIS alegou a preliminar de
ilegitimidade passiva
, sob o argumento de se tratar de procedimento de média e alta complexidade.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – TRATAMENTO OFTALMOLÓGICO - INJEÇÃO INTRA-VITREO – PROCEDIMENTO DE MÉDIA COMPLEXIDADE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS – TEMA No 793 DO STF - DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER PRIMARIAMENTE AO ENTE ESTATAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência alegando a parte Autora que possui diagnóstico e Diabetes Mellitus de longa data, evoluindo com Retinopatia Diabética Proliferativa, oclusão de veia central da retina e Glaucoma Neovascular em olho esquerdo, necessitando de 03 (três) aplicações de injeção intra-vítreo em olho esquerdo; medicação EYLIA 40MG/ML; 03 (três) sessões de panfotocoagulação; procedimento de implante de válvula de ahmed em olho esquerdo. 2. Embora qualquer um dos entes públicos seja parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado nas ações prestacionais na área da saúde, como no caso dos autos, trata-se de procedimento de alta complexidade, o cumprimento da obrigação deve ser, primariamente, direcionado ao Estado de Mato Grosso, de acordo com as regras de repartição de competência ora mencionada. (Tema 793 do STF). 3. Recurso conhecido e provido.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1003561-11.2023.8.11.0007, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 01/04/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 05/04/2024).

Com efeito, apesar da classificação da consulta ser classificado como de “média e alta complexidade”, não há que se falar em ilegitimidade do Município.

Isso porque, os entes federativos possuem responsabilidade solidária pelo funcionamento do Sistema Único de Saúde. Desse modo, em que pese à previsão de direcionamento da execução primariamente ao ente estatal nos termos do enunciado 60 da Jornada de Saúde do Conselho Nacional de Justiça, em caso de descumprimento a obrigação se dará subsidiariamente pelo ente municipal.

Aliás:

CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – TRATAMENTO OFTALMOLÓGICO – INJEÇÃO INTRA VÍTREO DE ANTIANGIOGÊNICO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196, DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO, EM FACE DO ESTADO DE MATO GROSSO, PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO – PROVIDO EM PARTE. O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios. Considerando a complexidade do procedimento médico, o direcionamento do cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município, a satisfação da tutela jurisdicional.

(TJ-MT 10004853420228110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 16/05/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/05/2022).

Posto isto,
rejeito a preliminar de ilegitimidade do Município de Campo Novo do Parecis.

Passo a análise do mérito.

Com relação ao mérito a Lei n. 7.347, de 24 de julho de 1985, que disciplina a Ação Civil Pública, legitima, dentre outros, o Ministério Público para o ajuizamento da referida demanda (art. 5o, inciso I).

Este instrumento processual visa à responsabilização por danos morais e patrimoniais causados ao
“meio ambiente; ao consumidor; aos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico; a qualquer outro interesse difuso ou coletivo; por infração da ordem econômica; e a ordem urbanística”
(art. 1o).

De igual modo o Ministério Público tem legitimidade para propor a ação civil pública em defesa de direito indisponível como é o direito à saúde e a vida, conforme disposto no artigo 127 da Constituição Federal,
in verbis:

Art. 127.
O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.

A proposito:

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIO. TRATAMENTO DE DEPENDENTE QUÍMICO. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE. 1. Trata-se, na origem, de ação proposta por Herminda Valentina da Cruz, em face de Ricardo Silva da Cruz, em razão da necessidade de internação compulsória do requerido para tratamento da dependência química. 2. Legitimidade ativa do Ministério Público para propor Ação Civil Pública em defesa de direito indisponível, como é o direito à saúde e à vida. Precedentes: REsp 296905/PB e REsp 442693/RS. 3. A questão resolve-se pelo art. 127 da Constituição, segundo o qual "o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis". 4. Da análise detida dos autos, verifica-se que os interesses tutelados são inquestionavelmente interesses individuais indisponíveis. Busca-se, com efeito, tutelar os direitos à vida e à saúde de que tratam os arts. 5o, caput e 196 da Constituição em favor de menor gestante com sérios riscos de aborto repentino. A legitimidade ativa, portanto, se afirma, não por se tratar de tutela de direitos individuais homogêneos, mas por se tratar de interesse individual indisponível. 5. O Estado, ao se negar a proteger a realizar a internação compulsória nas circunstâncias dos autos, omitindo-se em garantir o direito fundamental à saúde, humilha a cidadania, descumpre o seu dever constitucional e ostenta prática violenta de atentado à dignidade humana e à vida. 6. Recurso Especial do Ministério Público do Estado de São Paulo provido.

(STJ - REsp: 1730852 SP 2018/0054508-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 02/10/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/11/2018).

O direito fundamental à saúde está inserido no conceito de dignidade humana, conforme delineado no inciso III do artigo 1o da Constituição Federal, pois a dignidade não pode ser plenamente assegurada na ausência de condições mínimas para a preservação da saúde do indivíduo.

De igual modo, a proteção do direito à saúde encontra-se expresso no
caput
do artigo 5o da Constituição, o qual resguarda o direito à vida, como o mais primordial dos direitos fundamentais.

Além disso, o artigo 196 da Carta Magna de 1988 afirma que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Nesse sentido, incumbe ao Poder Público zelar pela integridade deste direito público subjetivo garantido pela Constituição, providenciando os meios necessários para assegurar a plena realização dos propósitos delineados no artigo 196 da Constituição Federal de 1988.

Nessa toada, conforme orientação jurisprudencial dominante sobre a disciplina do direito fundamental de saúde, insculpido pela Constituição Federal ao estabelecer no artigo 196 que esse é um dever do Estado, entendo que, se esse Estado foi constituído sobre a forma federativa (art. 60, § 4o, I, da CR/88), todos os entes (União, Estados-membros, Distrito Federal e Municípios) detêm a obrigação de promovê-lo à população de forma solidária.

Esse é inclusive o exposto no artigo 23, II da Constituição Federal
in verbis:

“
Art. 23.
É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II -
cuidar da saúde e assistência pública
, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;”.

Seguindo esta linha de raciocínio, a competência para a promoção da saúde deve ser repartida pelos Entes, conforme o estabelecido nos artigos 16 a 19 da Lei no 8.080/90, que estabelece normas gerais sobre o Sistema Único de Saúde (SUS).

Destaco, ademais, que este assunto foi tratado no Recurso Extraordinário n. 855.178 RG, Rel. Min. Luiz Fux, j. 5-3-2015, P, DJE de 16-3-2015,
Tema 793
, com reafirmação de jurisprudência em 06/03/2015, sendo fixada a seguinte tese:

“
Tema 793/STF.
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Não obstante a isso, é certo que na II Jornada de Direito da Saúde realizada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) foram aprovados novos enunciados, dentre eles o Enunciado 60 que dispõe:

ENUNCIADO N° 60

A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Feitas tais considerações, é possível concluir que os entes da federação em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais de saúde, sendo possível ainda, o direcionamento do cumprimento da medida liminar ou definitiva a determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências.

Ademais, os
enunciados n. 08 e 67 da III Jornada de Direito da Saúde
realizada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ):

ENUNCIADO No 08

Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019).

ENUNCIADO No 87

Nas decisões que determinem o fornecimento de medicamento ou de serviço por mais de um ente da federação, deve-se buscar, em sendo possível, individualizar os atos que serão de responsabilidade de cada ente.

No caso dos autos, a pretensão posta na inicial consiste na realização de
“CONSULTA EM CIRURGIA GINECOLOGICA”
(Id. 168905302 – pág. 3).

Em se tratando de procedimentos de MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem se posicionado no sentido de que a obrigação deve ser primariamente, direcionada ao Estado de Mato Grosso e em caso de descumprimento, direcionada ao Município.

A propósito:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – CRIANÇA - HIPOTIREOIDISMO – CONSULTA MÉDICA - ENDOCRINOLOGISTA PEDIATRA - NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADAS –
DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – ARTIGO 196, DA CRF – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – PROCEDIMENTO DE MÉDIA OU ALTA COMPLEXIDADE – DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO, PRIMARIAMENTE, PARA O ENTE COMPETENTE
– SENTENÇA RETIFICADA, EM PARTE. Sendo o Sistema Único de Saúde composto pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, é de se reconhecer, em função da solidariedade, a legitimidade passiva de qualquer um deles para responder pelo cumprimento dos serviços públicos de saúde prestados à população. É dever do Estado, à luz do artigo 196, da CRF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, constituindo a disponibilização de consultas, uma de suas principais vertentes de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista para tanto. Em se tratando de tratamento, classificado como de média ou alta complexidade, o cumprimento da obrigação, deve ser, primariamente, direcionado ao Estado de Mato Grosso.

(TJ-MT - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 10008524320228110102, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 21/08/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/08/2023).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – SAÚDE PÚBLICA – FORNECIMENTO DE VAGA EM UTI – MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE – DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO, PRIMEIRAMENTE, AO ENTE COMPETENTE CONFORME AS REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO SUS – TEMA 793 DO STF – RECURSO PROVIDO EM PARTE. A teor do art. 196 da Constituição Federal, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios têm o dever de, solidariamente, garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde. Contudo, havendo necessidade de prestação de serviço de saúde de média e alta complexidade, é devido o direcionamento prioritário da obrigação, à luz do Tema 793/STF e do sistema de repartição de competências internas do SUS, ao Estado de Mato Grosso. Porém, caso não seja possível assegurar o fornecimento do tratamento vindicado, caberá ao Município garanti-lo. Recurso provido em parte.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1003110-98.2022.8.11.0078, Relator: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Data de Julgamento: 29/04/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 06/05/2024).

Com efeito, apesar de o pedido de
CONSULTA EM CIRURGIA GINECOLÓGICA
ter sido devidamente protocolado, não havia previsão de disponibilização do tratamento ao paciente (Id. 168905302).

Ademais, a parte autora noticiou nos autos a impossibilidade de arcar com o procedimento indicado em clínica particular.

Assim, diante da urgência do caso e da resistência do Poder Público em atender à solicitação contida no Sistema Nacional de Regulação (SISREG) -
código n. 515131651
, foi proferida determinação judicial para o cumprimento da obrigação de forma antecipada.

Desse modo, por se tratar de um direito fundamental e inerente à dignidade da pessoa humana, bem assim, procedimento de média e alta complexidade,
incumbe ao ESTADO DE MATO GROSSO
o fornecimento do tratamento em favor da parte autora.

Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I, do CPC, confirmo a medida liminar (Id. 169038117) e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL
, condenando os requeridos solidariamente na obrigação de fazer.

Nos termos do Tema 793 do STF,
DIRECIONO o cumprimento inicial ao ESTADO DE MATO GROSSO
, devendo providenciar no
prazo de 15 (quinze) dias
, a realização dos procedimentos cirúrgicos de
CONSULTA EM CIRURGIA GINECOLÓGICA
(conforme indicação médica).

Isento de custas processuais e honorários advocatícios (Art. 27 da Lei 12.153/2009 c/c Art. 55, da Lei 9.099/1995).

Desde já, e havendo valores depositados em conta judicial vinculado ao presente feito, caso não seja utilizado para o cumprimento desta decisum, autorizo a expedição do necessário alvará de levantamento em favor do ente público, para tanto deve informar nos autos os dados bancários de sua titularidade (Banco, Agência, Conta Corrente e Titularidade).

Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Intime-se. Cumpra-se.

Várzea Grande, data registrada no sistema.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Juiz de Direito”.

Da análise dos autos, constata-se que a presente demanda foi ajuizada no ano de 2024 e o valor da causa é
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
, não ultrapassando, portanto, o limite de 60 (sessenta) salários mínimos, cuja circunstância incide na tese fixada por este e. Tribunal de Justiça, no âmbito de incidente de resolução de demandas repetitivas - IRDR n.o 85560/2016, Tema 01, nos termos que seguem:

“Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações,
em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos,

independente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial
” (grifei)
.

No voto, o eminente relator, Desembargador Márcio Vidal, consignou:

“Nos termos do artigo 2o, da Lei n. 12.153/2009, para que uma ação seja considerada de baixa complexidade e, de consequência, possa tramitar no Juizado Especial da Fazenda Pública, deve-se observar dois critérios:
o valor da causa e a matéria
” (grifei).

Assim, o tema repetitivo definiu ser de competência absoluta dos juizados especiais da Fazenda Pública o processamento e julgamento das demandas que não superem o importe assinalado (teto de alçada), independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial. A respeito, em reunião realizada entre a Presidência desta Corte, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo e a Segunda Câmara de Direito Público Coletivo (25.04.2019), ficou acordada, em cumprimento à tese, a redistribuição dos feitos em tramitação com esse enquadramento, observados os casos excetuados em Lei.

Com efeito, o artigo 2o, da Lei n.12.153, de 22 de dezembro de 2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, preceitua, entre outros:

“Art. 2o
.
É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§ 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

§ 2o Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo.

§ 3o (VETADO)

§ 4o
No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta”
.

(...)

Art. 5o Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública
:

I – como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006;

II –
como réus
, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como
autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas
. (grifei)

Diante do julgamento firmado, vem sendo impresso:

“AGRAVO INTERNO – REEXAME NECESSÁRIO - SAÚDE – DECISÃO MONOCRÁTICA – VALOR DA CAUSA APONTADO NA INICIAL INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS N. 85560/2016 - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - No julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no. 85560/2016, restou decidido que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar as ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e necessidade de produção de prova pericial.

2 - Para o emprego da tese em referência, no que tange à definição da competência deste Tribunal ou da Turma Recursal para o exame da questão, o que se leva em conta é o valor atribuído na petição inicial e não aquele que ganha a lide no curso da sua tramitação.

3 – Recurso desprovido.

(N.U 1000024-07.2019.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07.03.2022, Publicado no DJE 24.03.2022)

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – TESE FIXADA EM SEDE DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS PELA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO No 85560/2016 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos casos em que o valor atribuído à causa não ultrapassar 60 (sessenta) salários mínimos, a competência absoluta para processar e julgar o feito é do Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme decidido pela Seção de Direito Público, no julgamento de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 85560/2016. Assim, não há que falar em reforma da decisão objurgada. (N.U 0001375-65.2015.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15.03.2022, Publicado no DJE 29.03.2022)”.

Portanto, considerando que o valor atribuído à causa não ultrapassa o teto dos juizados especiais da Fazenda Pública, nem trata a matéria das hipóteses excludentes do §1o, art. 2o, da Lei n. 12.153/2009, tem-se presente o molde do Tema 01, motivo pelo qual imperativo o reconhecimento da incompetência desta Câmara para julgar este recurso.

No presente caso, apesar de ter o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, como substituto processual, não se vislumbra qualquer direito ou interesse difuso ou coletivo que impeça a tramitação do feito perante o Juizado Especial da Fazenda Pública. Tratando-se de uma ação de obrigação de fazer com pedido de interesse individual.

Oportuno, ressaltar que não se evidencia nenhuma restrição do artigo 2o, da Lei n.o 12.153/2009, plausível de impedir a tramitação do feito perante o Juizado Especial da Fazenda Pública,
não observo qualquer vedação para sua atuação
.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA, AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL . ATUAÇÃO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL DE DETERMINADA PESSOA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. PRECEDENTES DO STJ
. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Hipótese em que o Ministério Público Federal atua como substituto processual de pessoa determinada, em ação ajuizada contra a União, o Estado do Paraná e o Município de Umuarama/PR, de valor inferior a sessenta salários-mínimos, objetivando a condenação dos réus ao fornecimento gratuito de medicamento.
II . Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (a) "as causas relacionadas a fornecimento de medicamentos até 60 salários mínimos submetem-se ao rito dos Juizados Especiais, não sendo a necessidade de perícia argumento hábil a afastar a referida competência"
(STJ, AgRg no REsp 1.469.836/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/03/2015); (b)
"a exceção à competência dos Juizados Especiais Federais prevista no art . 3o, § 1o, I, da Lei 10.259/2001 se refere apenas às ações coletivas para tutelar direitos individuais homogêneos, e não às ações propostas individualmente pelo próprios titulares"
(STJ, CC 83.676/MG, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, DJU de 10/09/2007); e (c)
"Não há óbice para que os Juizados Especiais procedam ao julgamento de ação que visa o fornecimento de medicamentos/tratamento médico, quando o Ministério Público atua como substituto processual de cidadão idoso enfermo"
(STJ, REsp 1 .409.706/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 21/11/2013). III . Agravo Regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 1354068 RS 2012/0242610-3, Relator.: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 18/06/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2015)” (grifo nosso).

Consigno que competirá ao juízo competente avaliar se é necessária a anulação dos atos processuais praticados, como já destacado neste Tribunal em julgamentos análogos:

“AGRAVO INTERNO — REMESSA NECESSÁRIA —
ASSISTÊNCIA À SAÚDE — VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A SESSENTA (60) SALÁRIOS MÍNIMOS — COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA — TESE FIXADA EM SEDE DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS PELA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO (TEMA No 1)
— OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE. REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO — POSSIBILIDADE.

Aplica-se a tese fixada em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas pela Seção de Direito Público (Tema no 1), que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a sessenta (60) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.

Ademais, possível é a remessa dos autos à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso para julgar o recurso, bem como analisar eventual necessidade de anulação da sentença, para que o juízo competente profira outra, acaso assim entenda
.

Recurso não provido” (negritei).

Além disso, tendo em vista que
a comarca de origem possui competência simultânea para o processamento e julgamento de todas as causas
e, ao se interpor recurso contra sentença proferida na demanda cuja competência absoluta seria da mencionada justiça especializada, a insurgência recursal dever ser processada e julgada pela Turma Recursal Única dos Juizados Especiais.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COM VALOR A CAUSA MENOR QUE 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 2o DA LEI 12.153/2009. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. 1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a competência atribuída ao Juizado Especial da Fazenda Pública é absoluta, consoante o art. 2o, § 4o, da Lei 12.153/2009, a ser determinada em conformidade com o valor da causa.
2. No caso em apreço, o pedido formulado pela parte autora versa sobre a internação compulsória do paciente para tratamento do alcoolismo em estabelecimento especializado em reabilitação de dependentes químicos, tendo sido atribuído à causa o valor de R$14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais).
3. A ação foi ajuizada perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Raul Soares/MG, o qual exerce competência simultânea para o processamento e julgamento das causas afetas tanto à Justiça Comum quanto ao Sistema dos Juizados Especiais.
Assim, nos casos em que o Juízo exerça competência simultânea para o processamento e o julgamento das causas afetas à Justiça Comum, e também ao Sistema dos Juizados Especiais, os recursos interpostos na sistemática desse microssistema devem ser endereçados à respectiva Turma Recursal.
4. Recurso Especial provido.

(STJ - REsp: 1844494 MG 2019/0316197-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/12/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2020)”.

Com essas considerações, de acordo com as regras estabelecidas na Resolução n.o 04/2014 e o disposto no art. 2o, da Lei Federal n.o 12.153/2009,
DECLARO

a

incompetência

absoluta

deste Egrégio Tribunal de Justiça para processar e julgar o vertente recurso
e, por conseguinte, determino a remessa dos autos à Turma Recursal Única dos Juizados Especiais.

Intimem-se. Cumpra-se.

Decorrido
in albis
o prazo recursal, certifique-se e remetam-se os autos, na forma determinada.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa.
Maria
Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”

Em suas razões recursais, a parte recorrente sustenta que o
decisum
agravado deve ser reformado, uma vez que o Ministério Público não pode configurar como parte em ação que tramitem no Juizado Especial.

Por essas razões, requer o provimento do recurso (ID. 298022377):

“a fim de afastar a aplicação da tese em questão no presente feito, tendo em vista o Juizado Especial e/ou Turma Recursal não ser competente para julgá-lo”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA
APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia

Câmara:

Conforme relatado, refere-se a
“
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
”,

interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO,
contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, nos autos do
“
RECURSO DE APELAÇÃO
”
, que declarou a incompetência deste Egrégio Tribunal de Justiça, para apreciar o recurso e determinou a remessa dos autos
à Turma Recursal Única dos Juizados Especiais
.

Importante frisar que a decisão que declinou da competência foi fundamentada no IRDR - Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.o 85560/2016, Tema 01, que preceitua ser competente o Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as ações, que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e necessidade de produção de prova pericial.

E, do exame das circunstâncias que envolvem a controvérsia, concluo que o pedido não merece acolhimento.

Dessa forma, conforme observa-se na decisão agravada, os autos se adéquam ao que foi fixado pela Seção de Direito Público e Coletivo, nos autos no 85560/2016, o qual foi o recurso eleito como paradigma, para a resolução do IRDR.

Com efeito, em harmonia com a tese fixada em sede de IRDR, a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, na sessão realizada em 06.06.2019, editou o enunciado n.o 01, “
in verbis
”:

“Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações,
em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos,

independente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial
” (grifei)
.

Nesse sentido, é o entendimento dos Tribunais:

“APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. COMARCA DE PELOTAS. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LITISCONSÓRCIO ATIVO. VALOR DA CAUSA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 2o, CAPUT E § 4o, DA LEI No 12.153/2009.

I - O art. 2o, caput e § 4o, da Lei no 12.153/2009 estabelece o valor da causa como regra geral da fixação da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

II - Na hipótese de demanda com formação de litisconsórcio ativo facultativo de 5 (cinco) autores, o valor da causa atribuído em R$ 50.000,00 decorre da soma das pretensões de cada um. Jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

III - Neste sentido, evidenciada a competência do JEFP da Comarca de Pelotas para o julgamento da presente ação, pois ajuizada na Justiça Comum em momento posterior à instalação do Juizado Especial. Art. 64, § 1o, do CPC de 2015. Precedentes da jurisprudência. Competência declinada. Apelação prejudicada.

(TJ-RS - AC: 70080027717 RS, Relator: Eduardo Delgado, Data de Julgamento: 19/12/2018, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/1/2019).”

“
RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DECLINOU A COMPETÊNCIA PARA A TURMA RECURSAL SENTENÇA ILÍQUIDA – JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é estabelecida e regulada pela Lei no 12.153/09, ao passo que o Juizado Especial Cível e Criminal tem a sua competência prevista na Lei no 9.099/95, ou seja, trata-se de competência prevista em lei própria e específica.

2.
Ao analisar as duas leis acima mencionadas, verifica-se que a vedação de sentença ilíquida, contida no art. 38, parágrafo único da Lei no 9.099/95, não foi reproduzida na legislação que rege Juizado Especial da Fazenda Pública.

3. Assim, tratando-se de dispositivo legal restritivo, não pode este ser aplicado de forma extensiva ou ampliativa para o Juizado Especial da Fazenda Pública.

4. Ademais, compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial, não sendo a sentença ilíquida empecilho para a tramitação de ação judicial naquela unidade judiciária especializada
conforme já pacificado neste Sodalício.

5. Rediscussão de matéria já decidida e ausência de fatos novos.

6. Impossibilidade.

7. Recurso de Agravo Regimental desprovido.

(TJ-MT - AGR: 00108198020148110015 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 14/9/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/9/2020)(grifei)
”

Além disso, é primordial enfatizar que as ações relacionadas à saúde pública não estão previstas no rol do artigo 2o, da Lei n.o 12.153, de 22 de dezembro de 2009, que dispõe sobre as causas que não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

“Art. 2o É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§ 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.”.

No
presente caso
, apesar de tratar-se de demanda nominada como
Ação Civil Pública
e ter o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO figurando no polo ativo da ação, sua atuação é como
substituto
processual, e,
não se vislumbra qualquer direito ou interesse difuso ou coletivo
. Tratando-se de uma ação de obrigação de fazer com pedido de interesse individual.

Partindo desse ponto de vista, ressalto que é antigo
o posicionamento adotado por
esta E. Corte
, nesse mesmo sentido,
confira-se
:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO VISANDO GARANTIR O DIREITO À SAÚDE - AÇÃO INDIVIDUAL - CONTROVÉRSIA ESTABELECIDA ENTRE O JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E A VARA DA FAZENDA PÚBLICA - LEGITIMAÇÃO PARA DEMANDAR NOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA CONTIDA NO ARTIGO 5o DA LEI N.o 12.153/09 – ROL QUE NÃO INCLUI O MINISTÉRIO PÚBLICO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL - ELASTICIDADE EM PROL DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS – SITUAÇÃO QUE SE AMOLDA AOS PRINCÍPIOS QUE NORTEIAM OS JUIZADOS ESPECIAIS – CONFLITO QUE SE RESOLVE PELA FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – PRECEDENTES DO STJ.
Apesar de o art. 5o da Lei 12.153/09 não arrolar o Ministério Púbblico como legitimado para demandar no Juizado Especial da Fazenda Pública, deve ser elastecido o rol dos legitimados, quando este atua como substituto processual, defendendo individualmente o direito à saúde do substituido. Essa elasticidade se justifica tanto em razão do bem maior da vida que se busca tutelar, como da universalidade do acesso à Justiça, vindo, ainda, ao encontro dos princípios que norteiam os Juizados Especiais
.

(TJ-MT - CC: 00884028920148110000 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 24/11/2014, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 15/12/2014). (NEGRITEI)”

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA E DO JUIZADO ESPECIAL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO –– CONFLITO JULGADO PROCEDENTE.
2. "Não há óbice para que os Juizados Especiais procedam ao julgamento de ação que visa o fornecimento de medicamentos/tratamento médico, quando o Ministério Público atua como substituto processual de cidadão idoso enfermo
" (REsp 1.409.706/MG, Primeira Turma, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 21/11/13).”

(TJ-MT - CC: 01009999020148110000 MT, Relator: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 01/06/2015, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 16/06/2015)”
(negritei).

Com efeito, o artigo 2o, da Lei n.12.153, de 22 de dezembro de 2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, preceitua, entre outros:

“Art. 2o
.

É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§ 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

§ 2o Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo.

§ 3o (VETADO)

§ 4o
No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta”
.

(...)

Art. 5o Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública
:

I – como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006;

II – como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas. (grifei)

Além de não evidenciar nenhuma restrição do artigo 2o, da Lei n.o 12.153/2009, plausível de impedir a tramitação do feito perante o Juizado Especial da Fazenda Pública,
não observo qualquer vedação para sua atuação
.

Nesse sentido, o E. Superior Tribunal de Justiça já decidiu, vejamos:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. VALOR ATÉ 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
. RECONHECIMENTO DE DIREITO INDIVIDUAL. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS.
1. A orientação desta Corte de Justiça é no sentido de que as causas relacionadas a fornecimento de medicamentos até 60 salários mínimos submetem-se ao rito dos Juizados Especiais, não sendo a necessidade de perícia argumento hábil a afastar a referida competência
. 2. A presente ação civil pública, ajuizada pela Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, busca o reconhecimento de direito individual determinado, ainda que sob a forma de ação coletiva, qual seja, o direito da assistida para acesso a medicamento para tratamento de nefrite lúpica (lúpus). Portanto, a competência é do Juizado Especial Federal. 3.
"A Primeira Seção desta Corte firmou o entendimento de que a exceção à competência dos Juizados Especiais Federais prevista no art. 3o, § 1o, I, da Lei 10.259/2001 se
refere apenas às ações coletivas para tutelar direitos individuais homogêneos, e não às ações propostas individualmente pelo próprios titulares
"
( CC 83.676/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, DJU de 10.09.07). Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 1469836 MG 2014/0179112-8, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 03/03/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2015)”.

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS/TRATAMENTO MÉDICO. DIREITO DIFUSO, DEFENDIDO INDIVIDUALMENTE. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. 1. Recurso especial no qual se discute se as ações de fornecimento de medicamentos/tratamento médico, ajuizadas pelo Ministério Público em substituição processual de cidadão idoso enfermo, podem ser julgadas pelos Juizados Especiais da Fazenda Pública. 2.
Não há óbice para que os Juizados Especiais procedam ao julgamento de ação que visa o fornecimento de medicamentos/tratamento médico, quando o Ministério Público atua como substituto processual de cidadão idoso enfermo
.
3. Embora o direito à saúde se insira no gênero dos direitos difusos, sua defesa pode-se dar tanto por meio de ações coletivas, como individuais; e a intenção do legislador federal foi de excluir da competência dos Juizados Especiais a defesa coletiva do direito à saúde, e não a defesa individual
.
4. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1409706 MG 2013/0268521-8, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 07/11/2013, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2013)” (negritei).

Nesse sentido, o E. Superior Tribunal de Justiça já decidiu, vejamos:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. VALOR ATÉ 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
. RECONHECIMENTO DE DIREITO INDIVIDUAL. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. 1. A orientação desta Corte de Justiça é no sentido de que as causas relacionadas a fornecimento de medicamentos até 60 salários mínimos submetem-se ao rito dos Juizados Especiais, não sendo a necessidade de perícia argumento hábil a afastar a referida competência. 2. A presente ação civil pública, ajuizada pela Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, busca o reconhecimento de direito individual determinado, ainda que sob a forma de ação coletiva, qual seja, o direito da assistida para acesso a medicamento para tratamento de nefrite lúpica (lúpus). Portanto, a competência é do Juizado Especial Federal. 3.
"A Primeira Seção desta Corte firmou o entendimento de que a exceção à competência dos Juizados Especiais Federais prevista no art. 3o, § 1o, I, da Lei 10.259/2001 se refere apenas às ações coletivas para tutelar direitos individuais homogêneos, e não às ações propostas individualmente pelo próprios titulares"
( CC 83.676/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, DJU de 10.09.07). Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 1469836 MG 2014/0179112-8, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 03/03/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2015)”.

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS/TRATAMENTO MÉDICO. DIREITO DIFUSO, DEFENDIDO INDIVIDUALMENTE. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. 1. Recurso especial no qual se discute se as ações de fornecimento de medicamentos/tratamento médico, ajuizadas pelo Ministério Público em substituição processual de cidadão idoso enfermo, podem ser julgadas pelos Juizados Especiais da Fazenda Pública. 2.
Não há óbice para que os Juizados Especiais procedam ao julgamento de ação que visa o fornecimento de medicamentos/tratamento médico, quando o Ministério Público atua como substituto processual de cidadão idoso enfermo.
3. Embora o direito à saúde se insira no gênero dos direitos difusos, sua defesa pode-se dar tanto por meio de ações coletivas, como individuais; e a intenção do legislador federal foi de excluir da competência dos Juizados Especiais a defesa coletiva do direito à saúde, e não a defesa individual
.
4. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1409706 MG 2013/0268521-8, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 07/11/2013, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2013)” (negritei).

É também o entendimento do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, RS.

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PEDIDO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA E CUSTEIO DE VAGA EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA, MOVIDO CONTRA OS ENTES PÚBLICOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. NOS TERMOS DO JULGAMENTO DOS IRDR No 20 E No 21, E TAMBÉM DO RECENTE IAC No 70085754711, COMPETE À FAZENDA PÚBLICA PROCESSAR E JULGAR OS PEDIDOS DE INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA E AÇÕES DE SAÚDE QUE VERSEM SOBRE O INTERESSE DE PESSOAS FÍSICAS, MESMO QUE MAIORES INCAPAZES, SENDO INCLUSIVE POSSÍVEL À PESSOA MAIOR INCAPAZ FIGURAR NO POLO ATIVO DA DEMANDA. VALOR DA CAUSA QUE NÃO ULTRAPASSA 60 (SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS).
E O FATO DE O MINISTÉRIO PÚBLICO SER O AUTOR DA AÇÃO, COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL EM DEFESA DE INTERESSE INDIVIDUAL, NÃO AFASTA A COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO REFERIDO JUIZADO ESPECIAL
. PRECEDENTES. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ACOLHIDO.

(TJ-RS - CC: 52445648220238217000 CRUZ ALTA, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Data de Julgamento: 14/08/2023, Primeira Câmara Especial Cível, Data de Publicação: 14/08/2023)”

Por fim, é o entendimento desta Câmara de Direito Público:

“
EMENTA:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL — RECURSO DE APELAÇÃO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — MEDICAMENTO — VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A SESSENTA (60) SALÁRIOS MÍNIMOS — COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA — TESE FIXADA EM SEDE DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS PELA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO (TEMA N.o 1) — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE — REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO — RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Quando o resultado da apelação for não unânime, o julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores.

2. Aplica-se a tese fixada em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas pela Seção de Direito Público (Tema n.o 1), que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a sessenta (60) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.

3. Ademais, consigno que competirá ao juízo competente avaliar se é necessária a anulação dos atos processuais praticados.

4. Considerando que o valor atribuído à causa não ultrapassa o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nem trata a matéria das hipóteses excludentes do §1o, art. 2o, da Lei n. 12.153/2009, tem-se presente o molde do Tema 01, motivo pelo qual imperativo o reconhecimento da incompetência desta Câmara para julgar este recurso.

5. Não se vislumbra, na presente demanda qualquer direito ou interesse difuso ou coletivo que impeça a tramitação do feito perante o Juizado Especial da Fazenda Pública.

6. Além de não evidenciar nenhuma restrição do artigo 2o, da Lei n.o 12.153/2009, plausível de impedir a tramitação do feito perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, não observo qualquer vedação para sua atuação.

(N.U 1003249-50.2022.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Vice-Presidência, Julgado em 14/05/2025, Publicado no DJE 14/05/2025)
”

Por oportuno, consigno que o valor da causa
é de
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
, não ultrapassando por tanto, o limite de 60 (sessenta) salários mínimos como estabelecido em Lei.

Com essas considerações e, ante tudo o mais que dos autos consta
,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL, mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025